Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA E ENTREGUE NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO OU PELO PROTESTO DO TÍTULO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR E-MAIL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremodo, a análise da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Entende-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial foi enviada por e-mail, ou seja, sem atendimento ao prescrito em lei.
4. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciar o protesto do título, com pertinente interpelação por edital, o que não ocorreu.
5. A notificação por e-mail não encontra previsão no Decreto Lei 911/69, motivo pelo qual não pode ser considerada eficaz para comprovação da constituição do devedor em mora para fins de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.